Tribunal: TJDFT
Processo: 0741829-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0741829-50.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA SEABRA COSTA MENDES GOMES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GALILEU DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA SEABRA COSTA MENDES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença movido pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GALILEU, ora agravado, indeferiu o pedido da parte interessada, ora agravante, de chamamento do feito à ordem, sob a alegação de excesso de execução. Em suas razões recursais, informa a agravante que é ex-cônjuge da parte executada e, em razão de possuir 50% (cinquenta por cento) da propriedade do imóvel objeto de penhora, manifestou-se nos autos de origem, chamando o feito à ordem, haja vista ter verificado incorreções nos cálculos apresentados pela parte exequente, ora agravada. Sustenta que a decisão agravada não apreciou as questões acerca das incorreções dos cálculos apresentados pela parte exequente, porquanto se omitiu quanto à questão de ordem suscitada em decorrência do excesso de execução, alegando que a matéria deve ser apreciada pelo Juízo da causa, sob pena de enriquecimento ilícito da parte exequente. Assevera que há excesso e que o valor executado deve ser corrigido, ou os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial, a fim de se realizarem novos cálculos para se apurar a real importância devida, em prejuízo a ora recorrente, a qual possui interesse em propor pagamento do débito, para que o imóvel constrito não corra o risco de arrematação. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, para que seja suspensa a hasta pública, até que os valores corretos sejam esclarecidos. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, a fim de que se reconheça a existência de incorreções nos cálculos apresentados pela parte exequente, ora agravada, no decorrer da fase de cumprimento de sentença, determinando a correção dos valores ou determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para apuração e indicação do correto valor do débito exequendo, por fim, “manifesta a Agravante interesse em realizar proposta de pagamento do débito, pugnando para que após correção dos valores, conceda prazo para que seja carreado aos autos proposta formal de pagamento do débito” (ID 19866698 – pág. 10). Preparo realizado (ID 19866705). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, entendo não estarem presentes na hipótese. Vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 70735169 dos autos originários no 0026158-40.2011.8.07.0001), in verbis: “Como se observa, trata-se de cumprimento de sentença que tramita desde 2011, em que determinada a remessa dos imóveis penhorados, geradores das dívidas objeto de discussão, para a hasta pública (ID 68908641). O leilão judicial foi designado para o dia 6/10/2020 (ID 69684587). No ID 70232206, a terceira interessada LUCIANA SEABRA COSTA MENDES GOMES peticiona requerendo o chamamento do feito à ordem, alegando, em suma, o excesso de execução. Rejeito as alegações da referida parte, pois não figura no polo passivo nos presentes autos, sendo certo que o excesso de execução deve ser suscitado pelo devedor no prazo legal. Nesse ponto, observa-se que o cumprimento de sentença foi recebido em 3/11/2014 (ID 37017795), tendo transcorrido o prazo para pagamento voluntário e para impugnação ao cumprimento de sentença. Naquela ocasião, o valor da dívida totalizava R$ 54.591,08. A sentença do ID 37017869 homologou o acordo extrajudicial realizado entre as partes, mas o feito teve prosseguimento pela inadimplência do devedor, de modo que a dívida totalizava R$ 30.608,01 em 11/1/2016 (ID 37017908), após abatimento das parcelas pagas. As partes noticiam a realização de novo acordo no ID 37018133 que não foi cumprido pelo devedor, o que ensejou a aplicação de multa de 10%, prevista no referido termo. Em 30/8/20218, o débito dos imóveis totalizava R$ 71.401,36 (ID 37018151). Com efeito, o devedor não promoveu o pagamento voluntário do débito e tampouco impugnou o cumprimento de sentença ou as penhoras, de modo que o credor se limitou a atualizar o valor da dívida e abater as parcelas pagas, acrescentando a multa de 10% e honorários advocatícios da fase executiva em atendimento ao artigo 523 do CPC, além das penalidades pelo descumprimento do acordo homologado nos autos. Portanto, aguarde-se a realização da hasta pública.” Entendo que agiu com acerto a d. Magistrada de origem. Embora a ora agravante seja terceira interessada, uma vez que é ex-cônjuge da parte executada nos autos do cumprimento de sentença originário no 0026158-40.2011.8.07.0001, não possui legitimidade para apontar o excesso de execução mencionado, porquanto este deve ser suscitado no prazo legal pelo devedor, consoante muito bem ressaltado na r. decisão impugnada. Cumpre ressaltar que a ex-esposa do executado, ora agravante, intenta a suspensão da hasta pública determinada na origem, sob a alegação de que o valor exequendo está incorreto, para assegurar eventual proveito econômico, decorrente de relação mantida com o executado. Todavia, verifica-se que a recorrente não demonstrou o necessário interesse jurídico no resultado da demanda, o que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo vindicado, sendo que a eventual constrição de bens ou valores nos autos de origem recairá apenas sobre o quinhão de seu ex-cônjuge, ficando resguardada sua eventual meação. Com efeito, revela-se incabível que a ex-cônjuge do executado venha se insurgir quanto ao valor executado, sob a alegação de excesso de execução, notadamente porque seu eventual direito à meação estará resguardado, mostrando-se, pois, acertada a decisão do Juízo a quo de rejeitar as alegações da terceira interessada, ora agravante, pois não figura no polo passivo do presente cumprimento de sentença, sendo certo que o indigitado excesso no cumprimento de sentença ou nas penhoras deveria ter sido alegado no prazo legal, o que, frise-se, não ocorreu. No presente caso, o executado, ex-cônjuge da ora recorrente, tampouco a própria terceira interessada, não se insurgiram, quando devidamente intimados para tanto, quanto ao valor do débito exequendo (ou quanto à avaliação do imóvel), deixando de apontar qualquer excesso de execução, conforme certidão de ID 52492077 dos autos originários no 0026158-40.2011.8.07.0001. Além disso, importante ressaltar que, na hipótese presente, o executado não pagou o débito exequendo, de forma que o exequente, ora agravado, somente atualizou o montante da dívida, abatendo as parcelas pagas, acrescentando a multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios, além das penalidades pelo descumprimento do acordo homologado nos autos do cumprimento de sentença de no 0026158-40.2011.8.07.0001, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. Dessa forma, ausentes os pressupostos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, inviável se deferir a tutela recursal nos moldes pleiteados. Pelo exposto, não estando presentes de forma satisfatória os requisitos legais exigidos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator